Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-78.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução FiscaL – Mensalidade - Sentença de extinto do feito, nos termos do 485, VI, do C.P.C. Recurso de apelação interposto. Recurso inadequado. Valor da execução fiscal (R$902,36) que na data da distribuição (12.2019) era inferior ao limite de alçada aplicável à época (R$1.096,73). Fato que no momento da interposição do recurso, era de amplo conhecimento, autorizava

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução FiscaL – Mensalidade - Sentença de extinto do feito, nos termos do 485, VI, do C.P.C. Recurso de apelação interposto. Recurso inadequado. Valor da execução fiscal (R$902,36) que na data da distribuição (12.2019) era inferior ao limite de alçada aplicável à época (R$1.096,73). Fato que no momento da interposição do recurso, era de amplo conhecimento, autorizava apenas os embargos infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e assim afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.